Tribunal: STF
Processo: Rcl 90219
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência 190.912.
Na petição inicial, o Estado reclamante sustenta que o Vice-Presidente do Tribunal de origem, ao negar seguimento ao recurso extraordinário ao argumento de que o acórdão recorrido estaria alinhado ao entendimento do STF, aplicou de forma equivocada a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 855.178 (tema 793), paradigma da repercussão geral.
Argumenta que, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da União — mantendo, assim, a competência da Justiça Estadual para apreciar a demanda relativa a fornecimento de tratamento de saúde na modalidade HOME CARE, cujo financiamento é de responsabilidade federal —, o Tribunal violou a orientação estabelecida por esta Corte.
Requer, em caráter liminar, a suspensão do trâmite do processo de origem e, no mérito, a cassação do ato reclamado, a fim de assegurar a competência da Justiça Federal para o julgamento da causa, nos termos do entendimento fixado no tema 793.
É o relatório. Decido.
No caso em análise, extrai-se dos autos que SÉTIMO ANTONIO PIERDONÁ ajuizou ação, perante o juízo estadual, em face do Estado do Rio Grande do Sul, requerendo o fornecimento de tratamento de saúde na modalidade HOME CARE.
Inicialmente, o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Passo Fundo/RS determinou a emenda da inicial para  inclusão da União no feito e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.
A 1ª Vara Federal de Carazinho/RS suscitou conflito negativo de competência.
Os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça e distribuídos à Ministra Assusete Guimarães, sob o nº CC 190912. A relatora declarou competente o Juízo de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Sarandi/RS. 
O Estado do Rio Grande do Sul interpôs agravo interno, que foi desprovido pela Primeira Seção do STJ, sob o fundamento de que não incumbe ao juízo estadual decidir se há interesse da União que justifique sua presença na lide. 
Em seguida, foi interposto recurso extraordinário, o qual teve o seguimento negado, ao fundamento de que o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com o entendimento firmado no tema 793 da repercussão geral.
Por fim, o agravo interno interposto em face da referida decisão foi desprovido, nos termos da seguinte ementa:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. TEMA N. 793 DO STF NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema n. 793 do STF, que trata da responsabilidade solidária dos entes da federação nas demandas prestacionais na área de saúde. 1.2. A parte agravante sustenta que a União deveria figurar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual a Justiça Federal seria competente para processar e julgar o feito. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A competência para processar e julgar demanda em que se pleiteia o fornecimento de tratamento médico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178-RG/SE, firmou o entendimento de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3.2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão por meio da qual foi fixada a competência da Justiça Estadual. 3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o Tema n. 793 do STF, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo interno não provido”. (eDOC 2, p. 111-112)
.
Nesse contexto, o Estado do Rio Grande do Sul, na presente reclamação, aponta ofensa à autoridade da decisão proferida no RE 855.178 (tema 793 da repercussão geral) relacionada à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever à prestação na área da saúde, notadamente pela ausência de inclusão da União no polo passivo da demanda originária, apesar de sua condição de responsável principal pelo financiamento da obrigação.
Inicialmente, considerando a existência de entendimentos divergentes entre os juízos de origem, cumpre esclarecer que o tema 1.234 da repercussão geral refere-se especificamente ao fornecimento de medicamentos. Por sua vez, o fornecimento de insumos, materiais e procedimentos de saúde continua disciplinado pelo tema 793. Tal entendimento encontra-se expresso no voto proferido no julgamento do RE 1.366.243, paradigma do tema 1.234, nos seguintes termos:

“Para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareço que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte.
No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como nos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234, indeferindo, consequentemente, o pedido contido no eDOC 491” (grifo nosso).

Desse modo, até que sobrevenha decisão desta Corte para determinar a aplicação dos procedimentos previstos no tema 1.234 aos casos de fornecimento de insumos, materiais e procedimentos de saúde, aplica-se integralmente o entendimento firmado no tema 793 para essas hipóteses.
Ultrapassada essa questão, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do referido tema 793 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, firmou o entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde. O precedente restou ementado nos seguintes termos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020).

Assim, verifica-se que a solidariedade dos entes federados não pode ser um obstáculo ao acesso e à prestação efetiva do direito à saúde ao cidadão que recorre ao Poder Judiciário. Entretanto, para garantir o equilíbrio do sistema, o precedente qualificado ressalvou o direito ao ressarcimento para o ente federado que suportou o ônus financeiro, estabelecendo ainda a competência da autoridade judicial para direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências segundo os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS.
Como visto, o referido julgado buscou “otimizar a compensação entre os entes federados”, determinando que a autoridade judicial direcione, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determine o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
Oportuno colacionar trechos do desenvolvimento da tese da solidariedade enunciados expressamente no referido acórdão, que esclarecem a interpretação do tema:

“i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);
ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário;
iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; 
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência;
v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; 
vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11.”

Espera-se, portanto, da autoridade judicial nas instâncias de origem dois tipos de atuação: uma prospectiva, de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável; e uma declaratório-constitutiva, de determinar o ressarcimento pelo cumprimento efetivo da obrigação pretérita, ou seja, já cumprida. Para tanto, faz-se necessário compreender as regras de financiamento e repartição de competências no âmbito do SUS. 
O Sistema Único de Saúde é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público (art. 4, Lei 8.080/90). As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente (baixa, média e alta), conforme dicção do artigo 8º da Lei  8.080/90.
Ainda de acordo com a Lei 8.080/90, as Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite (CIB e CIT, respectivamente) são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do SUS, cuja atuação tem como objetivo, dentre outros, “decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da estão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde”.
 A legislação prevê ainda que, “no nível municipal, o SUS, poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde”, bem como que “os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam” (art. 10 da Lei 8.080/90).
Portanto, identificar a responsabilidade de cada ente pela prestação específica em saúde e pelo financiamento respectivo vai muito além de uma interpretação constitucional ou uma análise do enquadramento fático da matéria à norma constitucional no caso concreto.
Demanda, na verdade, análise da legislação infraconstitucional, das normativas dos entes e órgãos responsáveis pela execução das políticas do SUS, além de eventual matéria fático-probatória consistente na pactuação pontual de prestações e/ou serviços de saúde (como quando o município se organiza em consórcio ou assume a gestão plena do sistema municipal de saúde em seu território, responsabilizando-se pela gestão integral das ações e serviços de saúde de todos os níveis de complexidade dentro de sua extensão territorial). 
Deve-se consignar, ademais, que nem sempre o ente responsável pelo financiamento é o mesmo responsável pela execução da prestação em saúde, ou seja, essas atribuições (de financiamento e de execução) podem estar divididas, recaindo a responsabilidade pelo financiamento em um ente e a execução em outro.
Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 793, assentou que, embora as normas específicas atribuam a um ente federativo a responsabilidade principal pelo financiamento da obrigação, é permitido à parte incluir outro ente no polo passivo, com base na solidariedade do dever de prestar saúde. No entanto, se o responsável legal pelo financiamento/ressarcimento não fizer parte do processo, o juiz deve incluí-lo, mesmo que isso implique a alteração da competência.
Nesses termos, caberá ao juiz de origem analisar se o direito subjetivo pleiteado satisfaz os critérios constitucionais e legais para seu deferimento pelo SUS e/ou SUAS, e, uma vez deferido, direcionar o cumprimento da ação em relação ao ente federado competente pelo seu fornecimento, garantindo o ressarcimento, se for o caso, nos termos da legislação incidente e eventuais pactuações locais, ou ainda, se necessário, determinar o deslocamento de competência.
Cumpre consignar que as pactuações entre os entes federados são questões específicas cuja análise para se aferir a responsabilidade efetiva no caso concreto pode ir além do conhecimento jurídico acerca da legislação, demandando também análise contratual. 
Para tanto, cabe aos entes agirem com lealdade federativa e em colaboração com o Poder Judiciário. A lealdade federativa é o princípio constitucional implícito ou não escrito que impõe aos entes federados o dever de proceder com lealdade nas suas relações recíprocas, buscando o entendimento mútuo na execução de suas tarefas e orientando-se pela coordenação e cooperação. Nesse sentido: voto do min. Gilmar Mendes na ADI 6.341/DF MC Ref, red. p/ acórdão min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. em 15.4.2020; ADI 5.166/SP, rel. min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. em 4.11.2020; ADPF 848 MC-Ref, rel. min. Rosa Weber, Tribunal pleno, j. em 28.6.2021. 
 O princípio da colaboração entre as partes do processo, insculpido no artigo 6º do Código de Processo Civil, estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para alcançar uma decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável. Ele impõe uma atuação conjunta e ativa do juiz, das partes e de outros envolvidos, visando a uma solução mais célere e eficiente do litígio, promovendo um ambiente processual mais cooperativo e organizado.
 Destarte, os entes devem colaborar entre si e com o Poder Judiciário e apresentar as informações locais necessárias, sejam legislativas, normativas ou contratuais, para a identificação de tais responsabilidades, inclusive como decorrência lógica do princípio da lealdade federativa. 
Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.
Na hipótese, verifica-se que a ação de origem veicula pedido de fornecimento de HOME CARE, de responsabilidade financeira União.
Ressalto que, conforme entendimento pacífico desta Corte, ainda que a legislação atribua a responsabilidade pela execução de específicas ações de saúde a determinado ente federativo, é legítima a inclusão de outros entes no polo passivo da demanda, em razão da solidariedade inerente à prestação do direito à saúde. No entanto, caso o ente federativo responsável pelo financiamento não componha o polo passivo da ação, é imprescindível sua inclusão, a fim de viabilizar o ressarcimento ao ente que arcou com a execução da medida, ainda que isso resulte no deslocamento da competência para a Justiça Federal.
Dessa forma, uma vez evidenciado que a União é o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal, sua inclusão no polo passivo se impõe, ainda que disso resulte no deslocamento da competência, conforme amplamente demonstrado acima
Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CUSTEIO PELO APORTE DE RECURSOS FEDERAIS. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793-RG, RE 855.178, Rel. Min. LUIZ FUX, Redator p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A interpretação do Tema 793 da Repercussão Geral deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz. 4. Hipótese em que é obrigatória a participação da União no polo passivo da demanda, especialmente para que a autoridade judicial possa ‘diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’, conforme assentado no RE 855.178-ED (Tema 793-RG). IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 83.798 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.10.2025; grifo nosso).

Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e, desde logo, determinar a inclusão da União no polo passivo da ação originária, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.
Publique-se. Comunique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente